Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA PROPOSTA. DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. AVARIAS NO CELULAR. MÉRITO. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ANPP é um acordo, na linha da justiça penal negociada, que incorporou do direito privado princípios fundantes, tais como a autonomia privada, o autorregramento da vontade e a autocomposição. Nessa linha da liberdade para negociar, a intervenção do Estado-Juiz deve ser pautada pelo controle nos casos de abuso, excesso ou ilegalidade na negociação.
2. O Ministério Público deixa de prosseguir com a persecução penal se o acusado aceita os termos da proposta, dentre os quais se inclui eventual dano sofrido pela vítima.
3. Não há o alegado excesso na proposta de ANPP nos moldes colocados pelo Ministério Público porque eventual discussão sobre avarias no aparelho perpassa pelo contraditório, a ser produzido em fase de instrução criminal.
4. Recurso conhecido e desprovido.